Tribunal: STF
Processo: RHC 246921
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 924.127/AL, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA.



    I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.



    II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem a ordem de ofício.



    III - As instâncias originárias reconheceram a autoria do delito de estupro de vulnerável a partir da análise profunda e fundamentada das provas produzidas no inquérito policial, em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em observância à jurisprudência desta Corte Superior, não havendo que se falar em absolvição.



    IV - O rito do habeas corpus não admite o revolvimento de matéria fático-probatória.



    Agravo regimental desprovido (doc. 37).  



    Neste recurso ordinário, a defesa sustenta:



    [...] a condenação do paciente baseou-se exclusivamente no depoimento da vítima prestado em sede de inquérito policial e das testemunhas José Fabrício de Oliveira Silva e Josibias Barbosa Alves, ambos policiais militares responsáveis pela prisão do paciente, consistentes em depoimentos “de ouvir dizer”.



    Não se desconhece que em casos de crimes sexuais, a palavra da vítima possui grande relevância; contudo, faz-se necessário que ela esteja em consonância com os demais elementos probatórios produzidos em juízo.



    Logo, as declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório. É necessário que a sua versão seja uniforme, segura e que seja corroborada com os outros elementos produzidos no curso da instrução processual, não bastando para tanto a existência de simples testemunhos “de ouvir dizer”.



    Por sua vez, o depoimento da vítima (prestado apenas na fase do inquérito policial), por não se tratar de prova cautelar, não repetível ou antecipada, não pode lastrear uma condenação. Nesse sentido vem decidindo essa Suprema Corte de forma mansa e pacífica:



    [...]



    Ademais, o depoimento dos policiais José Fabrício de Oliveira Silva e Josibias Barbosa Alves, ambos consistentes em testemunhos indiretas “de ouvir dizer” também não podem fundamentar uma condenação.



    [...]



    Vê-se, portanto, que o caso demonstra uma situação excepcional que justifica o cabimento do habeas corpus substitutivo, eis que demonstrado a existência de manifesto constrangimento ilegal, constatável de plano e independentemente do reexame aprofundado de fatos e provas, em situação de objetiva e flagrante divergência da jurisprudência predominante (doc. 45, pp. 6-10).  



    Ao final, requer:  



    [...] uma vez conhecido o presente recurso, seja-lhe dado integral provimento para o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial (doc. 45, p. 10).  



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso ordinário (doc. 68).



    A Procuradoria-Geral da república, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Elizeta Maria de Paiva Ramos, manifestou-se “pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso” (doc. 74). 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes aspectos para manter a sentença condenatória do paciente:



    O agravante alega ilegalidade flagrante devido à negativa de absolvição por ausência de provas de autoria, bem como ao fato de que as provas se baseiam apenas em elementos colhidos no inquérito policial e em testemunhas de ouvir dizer.



    Como assinalado na decisão agravada, o habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Para uma melhor análise, transcrevo a fundamentação adotada pelo acórdão impugnado (fls. 378-387):



    "[...]



    16. Feitas essas considerações, tenho como irretocável o itinerário cognitivo trilhado pelo Magistrado de origem para condenar o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável, visto que, a partir dos elementos colhidos no Inquérito Policial, sobretudo das declarações da vítima (fl. 9), que narrou com detalhes o ocorrido e do laudo de exame de corpo de delito, atestando a presença de indícios compatíveis com prática de sexo anal forçado (fls. 45), corroborados com as provas orais produzidas nos autos, não restam dúvidas acercada comprovação da materialidade e autoria delitiva do réu.



    17. Conforme as declarações prestadas pela vítima perante a autoridade policial, o acusado adentrou em sua residência no momento em que se encontrava sozinha e no banheiro defecando. Alegou que o acusado a mandou levantar e virar para parede, momento em que, nas palavras da vítima, o acusado “deu uma imbigada na sua bunda”. Que sentiu muita dor e começou a gritar, de modo que o agressor tapou sua boca. Afirmou ainda que após o ato, vislumbrou que escorria sangue em suas pernas e que o acusado pediu para que não contasse nada a ninguém pois no dia seguinte iria lhe dar dinheiro.



    18. As testemunhas de acusação ouvidas em juízo alegaram que foram notificados dos fatos e seguiram até a residência do acusado, conduzindo-o até a delegacia. Afirmaram ainda que foram avisados de que a vítima possuía ferimentos e já tinha sido socorrida.



    19. Em corroboração com as declarações da vítima e os depoimentos prestados, o laudo de exame de corpo de delito, realizado no dia seguinte ao fato, concluiu pela existência de lesões indicativas da prática de sexo anal de maneira forçada e recente.



    20. Assim, conforme se observa, o Juíza quo cuidou de realizar uma minuciosa acareação dos fatos descritos, tendo encontrado amparo para condenação no conjunto de elementos colhidos nas fases policial e judicial, especificando a conduta ilícita praticada, de forma que, a mera negativa de autoria, desprovida de qualquer lastro probatório e/ou álibi, mostra-se inócua no que diz respeito ao convencimento do Magistrado acerca da inocência do réu.



    21. No ponto, ressalte-se que, com relação às alegações da possibilidade de falsas memórias nas declarações prestadas pela vítima, tal argumento não possui nenhum respaldo, uma vez que a vítima foi ouvida pela autoridade policial no mesmo dia em que ocorreram os fatos, além do laudo de exame de corpo de delito, que corroborou suas afirmações, ter sido realizado no dia imediatamente posterior ao ato criminoso.



    22. Dessa forma, a alegação do apelado de ausência de provas aptas a ensejarem a condenação, não é suficiente para desconstituir os elementos probatórios da ocorrência do delito, uma vez que, conforme já explicitado, as oitivas das testemunhas, o laudo de exame de corpo de delito e as declarações da vítima conduzem ao mesmo contexto fático de que o acusado, aproveitando-se da ausência de maiores responsáveis na residência, abordou a menor enquanto a mesma realizava necessidades fisiológicas e com ela realizou sexo anal de maneira forçada. [...]."



    Não obstante o óbice ao conhecimento da impetração, não verifiquei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem de ofício.



    Diversamente do que alega o agravante, as instâncias originárias reconheceram a autoria do delito de estupro de vulnerável a partir da análise profunda e fundamentada das provas produzidas no inquérito policial, em consonância com as demais provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Para além disso, a moldura fática do acórdão indica que condenação não foi fundamentada no depoimento isolado da vítima, mas a partir da oitiva de testemunhas e de laudo de exame de corpo de delito, os quais comprovaram, de maneira inequívoca, que o agravante, aproveitando-se da ausência de maiores responsáveis na residência, abordou a vítima no banheiro, enquanto estava evacuando, e com ela realizou sexo anal de maneira forçada.



    Nesse contexto, para que a tese defensiva pudesse ser acolhida, seria imprescindível revolver verticalmente toda a matéria de fatos e provas, cujo rito do habeas corpus e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.



    [...]



    Assim, não vislumbro a presença de coação ilegal ou teratologia que desafie a concessão da ordem de ofício, de modo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 38, pp. 2-6 — grifei).



    No que se refere à alegada ausência de provas suficientes para a condenação, diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, a análise do conjunto fático-probatório foi ampla. As instâncias ordinárias entenderam que a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova testemunhal produzida nos autos, bem como por laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via recursal.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase processual. 



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – No caso, a análise do conjunto indiciário foi ampla. As instâncias ordinárias decidiram que a materialidade e o elemento subjetivo do crime de estupro estavam demonstrados pela prova produzida nos autos, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    III – A ausência de conjunção carnal ou mesmo a conjunção parcial, com alega a defesa, configura o crime descrito no art. 217-A do Código Penal. A norma penal não distingue sequer a natureza ou a forma do ato libidinoso, sendo essencial, entretanto, que o agente se utilize da vulnerabilidade da vítima para satisfazer sua lascívia. Daí por que não se há falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito tipificado no art. 315 do Código Penal.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.711 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/3/2024).



    PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/11/2011).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (HC 182.474 AgR/SP, Rel. Min, Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/4/2021).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator